Tribunal: TJPA
Processo: 0804500-35.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804500-35.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA JOSE BRITO SERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804500-35.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARIA JOSE BRITO SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTOR DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) EM CASOS DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A HABITABILIDADE E DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra Decisão Monocrática que não acolheu seus Embargos de Declaração, mantendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1) e confirmando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora, MARIA JOSÉ BRITO SERRA. O agravante sustenta ilegitimidade passiva (atuou como mero agente financeiro), impugna a força probatória do laudo técnico apresentado pela parte autora (produção unilateral) e defende que os vícios não ensejam danos morais por ausência de circunstância excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações de vício construtivo de imóveis do PMCMV-FAR.

3. A caracterização do dever de indenizar por danos morais (existência de dano moral in re ipsa ou necessidade de comprovação de circunstância excepcional).

4. A validade da prova técnica unilateral produzida pela parte autora.

5. A possibilidade de aplicação de penalidades por litigância de má-fé pela interposição de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Restou comprovado no contrato que o Banco do Brasil atuou não apenas como agente financeiro, mas como representante do VENDEDOR (Fundo de Arrendamento Residencial - FAR) e agente executor da política habitacional, assumindo o dever de fiscalização técnica. Conforme jurisprudência do STJ, tal atuação atrai a responsabilidade solidária da instituição financeira.

7. Os vícios construtivos (infiltrações, rachaduras, esgoto) nos imóveis da Faixa 1 do PMCMV ultrapassam o mero inadimplemento contratual. A submissão de famílias vulneráveis a condições precárias de moradia atinge a dignidade e integridade psíquica, justificando a reparação moral. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

8. O laudo técnico apresentado pela autora constitui prova robusta dos vícios, não tendo sido refutado por contraprova técnica da instituição, o que atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC.

9. Não se vislumbra litigância de má-fé na interposição do agravo interno, pois o recurso constitui exercício regular do direito à ampla defesa, fundando-se em teses defensáveis e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Teses: A instituição financeira que atua como agente executor de políticas habitacionais e representante do FAR no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida" (Faixa 1) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos que comprometem a habitabilidade, sendo cabível a condenação em danos morais quando demonstrado abalo aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88: art. 6º; CDC: arts. 7º, 14, 25 e 51; CPC/2015: arts. 81, 932 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

STJ -
AREsp n. 2.669.461/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804500-35.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARIA JOSE BRITO SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 31893661) que não acolheu o recurso de embargos de declaração oposto pela parte ora agravante, mantendo hígida a decisão que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante e deu provimento ao apelo da parte contrária. Os apelos foram interpostos para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0804500-35.2022.8.14.0133
, ajuizada por
MARIA JOSÉ BRITO SERRA
.

Em suas razões recursais (Id. 33212590), a parte agravante alega, inicialmente, que atuou na relação jurídica como mero agente financeiro em sentido estrito, limitando-se a liberar os recursos do financiamento, não possuindo ingerência sobre a escolha da construtora, elaboração do projeto ou fiscalização técnica da obra. Aponta que a decisão agravada contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos, de que a responsabilidade por vícios construtivos recai exclusivamente sobre o construtor.

Defende, ademais, a ausência de responsabilidade legal ou contratual para responder pelas falhas físicas do imóvel, e impugna a validade do laudo técnico colacionado aos autos, aduzindo tratar-se de prova produzida unilateralmente pela autora, sem o crivo do contraditório.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que vícios construtivos configuram mero inadimplemento contratual e não geram dano moral presumido. Afirma que não restou comprovada qualquer circunstância excepcional que extrapolasse o mero dissabor cotidiano para justificar a ofensa aos direitos da personalidade da agravada.

Requer, por fim, em juízo de retratação ou perante o Colegiado, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Oportunizado o contraditório, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 33383438) pugnando pelo não conhecimento ou o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática, pleiteando ainda pela condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e de indenização por litigância de má-fé (arts. 1.026, §2º, e 81, do CPC).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2.

Análise das Razões Recursais:

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que não acolheu dos embargos de declaração mantendo a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, e a condenação em danos morais
in re pisa.

De antemão, nego provimento ao recurso.

No que tange à propalada ilegitimidade passiva
, o recorrente insiste na tese de que atuou na lide como mero agente financeiro em sentido estrito. Ocorre que tal premissa esbarra frontalmente com a própria prova documental colacionada aos autos.

No contrato entabulado entre as partes, resta patente a legitimidade da instituição financeira. Isto porque, no Quadro Resumo do referido pacto (Id. 29517258 - Pág. 1) a qualificação das partes estabelece expressamente a atuação do banco não apenas como credor, mas como efetivo representante do vendedor – Fundo de Arrendamento Residencial – e agente executor da política habitacional:

"1) PARTES:

A) VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR [...] doravante designado VENDEDOR
, representado pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia mista [...]
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV [...]" Destacou-se

Ao assumir formalmente essa posição contratual no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1), a instituição extrapola a mera concessão de crédito e passa a integrar diretamente a cadeia de fornecimento do bem. Corrobora tal constatação o fato de que a própria regulamentação do programa e as normativas internas do banco (o Manual de Engenharia do Crédito Imobiliário - Produção de Empreendimentos Programa Minha Casa Minha Vida – FAR Faixa 1, item 16.1 Gestão Técnica) lhe impõem o dever de gestão técnica e de acompanhamento das obras por meio de seu quadro de engenharia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). ATUAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o agente financeiro possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios de construção em imóveis do PMCMV quando sua atuação ultrapassa a de mero financiador, caracterizando-se como agente executor de políticas públicas habitacionais, o que atrai a incidência do CDC.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise do contrato e das provas dos autos, concluiu que a instituição financeira atuou como agente executor do programa, sendo solidariamente responsável pelos danos. A revisão desse entendimento para afastar sua responsabilidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de indenização por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Desta feita, ao assumir a figura de vendedor/representante do FAR e falhar no seu dever de fiscalização técnica da obra, chancelando a entrega de um imóvel eivado de patologias estruturais, a instituição financeira insere-se de forma direta na cadeia de fornecimento. Tal conduta atrai para si a responsabilidade civil solidária e objetiva pelos vícios do produto, nos exatos termos do art. 14, caput, c/c art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicáveis ao caso os precedentes do STJ que tratam de financiamentos comuns com recursos do FGTS ou SBPE.

O agravante reitera a tese de ausência de responsabilidade legal e contratual
pela correção dos vícios, argumentando que o contrato atribuiria tal dever exclusivamente à construtora. Tal argumento, contudo, já foi rechaçado na decisão que julgou as apelações, estabelecendo que a responsabilidade do banco decorre diretamente da sua atuação como agente executor do programa, e não como mero financiador. Conforme consignado no
decisum
(Id. 30594231):

“A responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. é de natureza objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado seu papel de fornecedor na relação contratual com a parte autora.

No contexto do Programa Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil transcende a mera função de agente financeiro, integrando a cadeia de fornecimento. Sua atuação é crucial na gestão e fiscalização dos empreendimentos, pois lhe incumbe a verificação da qualidade dos imóveis antes da liberação de recursos às construtoras. Essa incumbência atrai o dever de assegurar a entrega de unidades habitacionais em conformidade com os padrões técnicos exigidos.” Grifou-se

A tentativa do agravante de se valer de cláusulas contratuais que atribuem a responsabilidade primária à construtora não o exime de seus deveres perante o consumidor. Na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º).

Qualquer disposição contratual que vise exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor/agente/executor é considerada nula de pleno direito, por abusividade, nos termos do art. 51, I, do CDC. A responsabilidade do banco, no caso, não é de executar a alvenaria, mas de garantir, como gestor dos recursos públicos e executor da política habitacional, que a construção por ele fiscalizada e financiada seja entregue em condições dignas e seguras de habitabilidade. Ao falhar nesse mister, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

No que pertine aos danos morais
, o agravante alega que a situação dos autos configura mero inadimplemento contratual, não sendo caso de dano moral
in re ipsa.

De fato, o STJ possui o entendimento pacificado de que o simples atraso na entrega de imóvel ou a existência de pequenos vícios construtivos que não afetem a habitabilidade caracterizam, em regra, mero aborrecimento ou dissabor, não gerando dano moral presumido. Para a sua configuração, exige-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem em violação significativa e anormal aos direitos da personalidade.

Todavia, é exatamente a presença de circunstâncias excepcionais que se verifica no caso concreto, fato este que foi expressamente delineado na decisão monocrática.

A documentação acostada evidencia que os vícios estruturais não são de pequena monta. Trata-se de infiltrações generalizadas, rachaduras e deficiências severas (que propiciam a proliferação de mofo e esgoto) que comprometem a salubridade, a segurança e a própria habitabilidade do imóvel.

A submissão de uma família de baixa renda – que não dispõe de recursos para custear reparos emergenciais ou buscar moradia alternativa – a um ambiente insalubre e inseguro extrapola sobremaneira o tolerável. A situação converte o sonho da casa própria na materialização de um transtorno diário e angustiante, violando o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF).

Nesse exato parâmetro, é o entendimento do Tribunal da Cidadania, em caso análogo envolvendo vícios construtivos no âmbito do PMCMV:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS COM BASE EM PROVA PERICIAL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO ANALÍTICO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NÃO CONHECER DOS RECURSOS ESPECIAIS. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina, de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse das partes. 2. O reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e se apresentam como grupo perante o consumidor está em consonância com a jurisprudência desta Corte (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). 3. A revisão da conclusão acerca da existência de vícios construtivos, apurados em robusta prova pericial, demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. A compensação por dano moral em hipóteses de vícios construtivos é admitida quando demonstrada ofensa concreta a direitos da personalidade. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que os vícios ocasionaram frustração e angústia aos adquirentes, circunstâncias que justificam a condenação.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se mostra irrisório nem exorbitante, afastando-se a possibilidade de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. A condenação em montante inferior ao postulado a título de danos morais não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ). 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, afastando-se a prescrição trienal e a decadência do art. 26 do CDC. Entendimento pacífico desta Corte (Súmula 83/STJ). 8. Para configurar dissídio jurisprudencial é necessário haver o cotejo analítico e similitude fática, o que não se verificou na espécie (art. 1.029, § 1º, CPC e art. 255 do RISTJ). 9. Questões de índole constitucional não se examinam em recurso especial, por fugir à competência desta Corte (art. 102, III, da CF). 10. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais. (
AREsp n. 2.669.461/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.
)

Desta forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no patamar razoável e proporcional de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se irretocável e plenamente alinhada à jurisprudência superior para casos de tamanha gravidade.

Por derradeiro, afasto os pedidos formulados pela agravada em sede de contrarrazões, atinentes à condenação do banco por litigância de má-fé (art. 80, CPC) e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A interposição do agravo interno, no presente caso, representa o exercício regular do direito de recorrer e de esgotamento das instâncias ordinárias (requisito indispensável para eventual acesso aos Tribunais Superiores). A argumentação trazida pelo agravante, embora não acolhida por este relator, baseia-se em teses jurídicas defensáveis e precedentes reais do STJ, não se evidenciando o caráter manifestamente inadmissível, infundado ou a intenção deliberada de protelar o feito que justifique a aplicação das sanções pleiteadas.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026